Tribunal: TJES
Processo: 0000699-05.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000699-05.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO DE ALMEIDA VIANA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA. NEXO DE CAUSALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Precedente do STF.

2. Os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. Segundo ainda o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

3. Deixando a seguradora recorrente de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000699-05.2020.8.08.0062

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

RECORRIDO : FERNANDO DE ALMEIDA VIANA

ADVOGADO : ANDERSON KERMAN OCAMPOS

MAGISTRADA : SERENUZA MARQUES CHAMON

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito ao pagamento do seguro DPVAT.

Emerge dos autos, que o Apelado propôs a demanda de cobrança em face da seguradora Apelante, objetivando o recebimento da indenização securitária, tendo em vista a invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 23.03.2020.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Apelante ao pagamento da quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), referente à indenização securitária, acrescida de correção monetária desde o evento danoso e de juros de mora a contar da citação.

E ainda, condenou a seguradora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não se conformando, a Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não houve prévio requerimento administrativo pelo Apelado; (ii) não há prova de que as supostas lesões decorreram do acidente automobilístico; (iii) a prova pericial concluiu que a lesão é antiga, e (iv) os ônus sucumbenciais devem recair sobre o Apelado (fls. 168/176).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 182/192).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico não comportar provimento o recurso.

A Apelante alega, inicialmente, que o Apelado carece de interesse de agir porque não formulou previamente requerimento administrativo para recebimento do seguro DPVAT.

Por outro lado, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer regra de transição para o tema da necessidade de requerimento prévio do interessado, aplicável tanto para os casos de concessão de benefícios previdenciários, quanto para casos de cobrança de seguro DPVAT, definiu que a
“exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado”
(RE 631240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 03/09/2014, DJe 07/11/2014).

No mesmo sentido, colaciono:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240).
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 824712 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015)”

No caso, há notória resistência da seguradora Apelante quanto ao pedido formulado pelo Apelado, contestando todo o mérito da demanda, e interpondo recurso da sentença que deferiu o pleito indenizatório.

Logo, na esteira do entendimento aplicado neste e. Tribunal de Justiça, seria absolutamente contraditório exigir do Apelado prévio requerimento administrativo, já que está claro que seu pedido seria indeferido (TJES, Classe: Apelação Cível, 020170011256, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 16/12/2021).

No que diz respeito à tese de que o Apelado não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não restou comprovado o nexo de causalidade das lesões com o acidente de trânsito, vislumbro não merecer melhor sorte à Apelante.

É cediço que os danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre são cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT), nas situações em que ocorrer morte, invalidez permanente, total ou parcial, despesas de assistência médica e suplementares, nos estritos termos da Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09.

Segundo ainda o art. 5º, da referida Lei, o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

E na presente situação, é verídica a ocorrência do acidente automobilístico no dia 23.03.2020 e os danos dele resultantes, os quais estão cobertos pelo seguro DPVAT.

Segundo o boletim unificado n.º 41966990, o Apelado seguia de bicicleta na via pública, em Piúma, quando foi colidido pela motocicleta Honda, placa QRM 7D33, evidenciando o seu envolvimento no acidente (fls. 19/20).

O Apelado foi socorrido e levado para o hospital da cidade, e, posteriormente, em 30.03.2020, encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória, com diagnóstico de traumatismo cerebral difuso (CID 10 S065) (fls. 22/23).

Continuou recebendo acompanhamento médico em Piúma, referindo cefaleia e epilepsia, havendo a demonstração concreta do nexo de causalidade do acidente e o tratamento das lesões.

Afinal, os laudos periciais datados de 06.08.2021 e 01.08.2022 constataram a ofensa à integridade física do Apelado por ação contundente, resultando em debilidade permanente (epilepsia), que acarretou uma perda funcional de 25% (vinte e cinco por cento) (fls. 139/140).

Muito embora tenha concluído o Sr. Perito que a epilepsia não incapacita o Apelado para o trabalho, essa circunstância não impede o recebimento da indenização do seguro DPVAT, bastando que as lesões sejam permanentes, situação dos autos.

Ademais, a impugnação da Apelante quanto à menção no laudo pericial de ser antiga a lesão, não merece prosperar, notadamente porque as provas produzidas convergem para a conclusão acerca da correlação do histórico clínico de traumatismo craniano, e, por consequência, da debilidade permanente, com o acidente automobilístico.

Em realidade, a Apelante deixou de cumprir com seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por fim, considerando a manutenção da sentença com a procedência do pedido do Apelado, não se pode falar em inversão dos ônus sucumbenciais.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000699-05.2020.8.08.0062_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)